Tribunal: STF
Processo: RHC 140785
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando direcione à análise de fatos e prova. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO. Demonstrada finalidade mercantil do entorpecente, ante dados coligidos, é inviável a desclassificação para a conduta versada no § 3º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.